Tribunal: TJSP
Processo: 2285487-22.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Imissão
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-09
Data de publicação: 2021-01-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de imissão na posse – Imóvel arrematado em leilão extrajudicial – Existência de ação em que se discute a legalidade do leilão irrelevante – Súmula 5 deste TJSP – Decisão que concedeu tutela de urgência mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000003994
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
no 2285487-22.2020.8.26.0000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em
que é agravante DIVANI FERREIRA BICALHO, é agravado ADEMIR BIRCHE
ROSA JÚNIOR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ
JOAQUIM DOS SANTOS (Presidente) E ALVARO PASSOS.
São Paulo, 9 de janeiro de 2021.
JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2285487-22.2020.8.26.0000
Processo de Origem: 1008506-07.2020.8.26.0564
Agravante: Divani Ferreira Bicalho
Agravados: Ademir Birche Rosa Júnior
Comarca: São Bernardo do Campo
MM. Juíza de 1a Instância: Rodrigo Faccio da Silveira
Voto n° 39784
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Ação de imissão na
posse
Imóvel arrematado em leilão extrajudicial

Existência de ação em que se discute a legalidade do
leilão irrelevante
Súmula 5 deste TJSP
Decisão que
concedeu
tutela
de
urgência
mantida

Recurso
desprovido.
RELATÓRIO.
1.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r.
decisão digitalizada às fls. 169 que, nos autos da ação de imissão na
posse ajuizada pelo agravado, deferiu tutela de urgência pretendida
para desocupação de imóvel em 60 dias, sob pena de desocupação
foçada.
2.
Inconformada, a requerida/agravante sustenta, em síntese,
que a decisão recorrida deve ser suspensa e reformada, pois reside

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
no imóvel com seu filho há vários anos e há inúmeros vícios no leilão
extrajudicial do bem realizado, sendo que deve ser levada também
consideração a crise atual gerada pela pandemia.
3.
Requer, então, a concessão de liminar e atribuição de efeito
suspensivo, bem como que ao final seja dado provimento ao seu
recurso, reformando-se a r. decisão agravada.
4.
Recebi o agravo na forma de instrumento, mas neguei a liminar
requerida. Agravo devidamente processado e respondido.
FUNDAMENTOS.
5.
O recurso não merece provimento.
6.
Há entendimento sumulado neste E. Tribunal a respeito do
cabimento de liminar em ação de imissão de posse, mesmo em se
tratando de imóvel objeto de arrematação com base no Decreto-Lei
70/66 (Súmula 4) e que dispõe que “Na ação de imissão de posse de
imóvel arrematado pelo credor hipotecário e novamente alienado,
não cabe, por ser matéria estranha ao autor, a discussão sobre a
execução extrajudicial e a relação contratual antes existente entre o
primitivo adquirente e o credor hipotecário” (Súmula 5).
7.
Assim, de fato, não parece ser razoável prejudicar o direito de
terceiro de boa-fé, que arrematou o imóvel, sem prejuízo das
medidas eventualmente cabíveis em face da Instituição Bancária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8.
Assim, plenamente possível a tutela de urgência.
9.
Embargos protelatórios serão apenados com multa, dando-se
por prequestionada a matéria desde já.
10.
Diante do exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso, tudo nos termos da fundamentação supra.
JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES
RELATOR